Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700691-64.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: GELMIREZ JOSE DA SILVA AGRAVADO: HUMBERTO PEDRO DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 6a Vara Cível de Brasília, (Proc. 0037007-32.2015.8.07.0001 - id 180568070), que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista a preclusão da matéria apreciada no acórdão no 1.652.273, intimou-lhe para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, e, caso não adimplida a dívida, determinou a penhora de bens, via sistemas disponíveis no Juízo. Alega, em suma, que é parte ilegítima na presente fase, pois apenas prestou contas da empresa Plano Piloto Serviços Editoriais Ltda EPP, da qual era sócio majoritário, cabendo a separação das respectivas personalidades jurídicas, pois o sócio somente pode ser afetado na hipótese de responsabilidade secundaria, quando prevista em lei, o que afirma não ser o caso, ou em sede de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não instaurado. Acrescenta que há duplicidade de cobrança, pois o espólio foi condenado na demanda no 0724844-66.2021.8.07.0001. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspensão do processo principal, a fim de evitar a penhora de bens. 2. Pretende o agravante a suspensão liminar do cumprimento de sentença por suposta ilegitimidade passiva ad causam. O agravante arguiu referida preliminar na apelação da ação de exigir contas, segunda fase, no 0037007-32.2015.8.07.0001, acórdão no 1.652.273 (id 169921740 – autos principais), que não foi conhecida: “(...). Preliminarmente, não conheço da alegação de ilegitimidade passiva ad causam da apelante, porquanto a matéria foi superada por ocasião do julgamento da primeira fase da prestação de contas (id 38099603), não recorrido, encontrando-se acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Juízo a quo, nesta segunda fase processual, na decisão de id 38100026, igualmente não recorrida. (...). Contra referido acórdão foram opostos declaratórios pelo agravante (id 169924335 – autos principais), cujo provimento foi negado, transitando em julgado em 10/08/23 (id 169924344). Logo, é inadmissível o presente recurso, pois a matéria alegada está acobertada pela coisa julgada. A propósito, mutatis mutandis, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. FIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. I - A alegação de ilegitimidade passiva na impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o, inc. II, do CPC, é admitida se a matéria não estiver submetida ao efeito preclusivo da coisa julgada, o que não se constata no processo em exame, em que a ré, citada na ação de despejo c/c com cobrança, na qual lhe incumbia suscitar a preliminar, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Arts. 507 e 508 do CPC. II - O pedido de limitação da condenação a data anterior à definida na sentença condenatória não procede, porque viola a coisa julgada. III - Inexiste excesso de execução na planilha apresentada pela agravada-credora, que cobrou os encargos locatícios e moratórios devidos nos termos contratuais e de acordo com o título executivo judicial. IV - Agravo de instrumento desprovido. (6a T. Cível, ac. 1.756.983, Des. Vera Andrighi, julgado em 2023) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR